Tribunal: TJMT
Processo: 1014203-30.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014203-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), GABRIEL CASTRO RODRIGUES - CPF: 060.547.071-59 (PACIENTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 606.520.073-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXADO O REGIME INICIAL FECHADO – APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA PERANTE ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, NO BOJO DA QUAL NÃO SE APRESENTOU A ARGUMENTAÇÃO VEICULADA NO VERTENTE
WRIT
– EXCEPCIONAL ADMISSÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE – REGIME INICIAL MAIS SEVERO IDONEAMENTE FIXADO – COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a alardeada flagrante ilegalidade, todavia, constatado que a discussão objeto do presente remédio heroico quanto ao (des)acerto da fixação do regime inicial fechado não foi objeto da apelação criminal já manejada pela defesa do paciente, de rigor o exame excepcional da impetração como sucedâneo recursal.

2.

Não há falar em manifesta ilegalidade quando se cuida de sentença condenatória que reúne elementos suficientes à fixação do regime inicial fechado, imposto idoneamente pela d. autoridade acoimada de coatora, notadamente quando ainda pendente de julgamento o recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defesa do paciente, no bojo do qual foram questionadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo d. juízo
a quo
; de forma que, à míngua de manifesta ilegalidade, passível de reconhecimento tão somente a partir da prova pré-constituída, e respeitados os limites cognitivos da ação de
habeas corpus
e os ritos processuais adequados à análise da matéria, não se vislumbram motivos aptos a justificar o vindicado abrandamento do regime inicial, que não sofre influência do tempo de prisão provisória porquanto justificado também pela avaliação de circunstâncias judiciais em demérito do condenado, a desautorizar a incidência do art. 387, §2º, do CPP.

3.

Habeas corpus
denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1014203-30.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

GABRIEL CASTRO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
fixou o regime inicial fechado

ao condenar o paciente como incurso no delito tipificado
pelo art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/200
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Contextualiza o d. causídico, em síntese, que, ao prolatar a sentença, o d. juízo
a quo
fixou o
regime fechado
para início de cumprimento de pena,
deixando de aplicar a detração penal
por considerar que o tempo de prisão provisória não alteraria o regime inicial aplicável ao caso.

Nesse contexto, suscita o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, não bastasse o período que o paciente ficou provisoriamente recolhido ao cárcere — mais de 07 (sete) meses —, até o presente momento
não houve o julgamento do recurso de apelação
, de forma que o paciente permanece recolhido ao cárcere, “
cumprindo pena
em regime diverso do que é disponibilizado em nosso ordenamento jurídico
”. — Destaquei.

Conforme o d. impetrante, o regime inicial mais gravoso restou estabelecido em razão do disposto pelo art. 33, §2º, alínea
a
, do Código Penal,
sem que tenha sido
, na intelecção do autor do
writ
,
empregada fundamentação idônea para tanto
, na medida em que o d. juízo sentenciante apoiou-se tão somente no
quantum
de pena fixado, sendo que, acaso
aplicada a detração
, a pena restaria estabelecida em
patamar inferior a 08 (oito) anos
, tudo a justificar a concessão do pleiteado
abrandamento do regime inicial
, ainda que em sede de
habeas corpus.

Com arrimo nessas assertivas, postula,
liminarmente
, a
modificação do regime ide cumprimento de pena para o inicialmente semiaberto
, com a imediata expedição de alvará de soltura. No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar eventualmente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 216117651 ao ID 216117690.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 217114152), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 217828650.

Por meio do parecer registrado sob o ID 218027154, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero imprescindível alinhavar que, em princípio, a admissão do vertente
writ
encontraria óbice na
inadequação da via eleita
, uma vez que a pretensão colimada pelo impetrante comporta arguição pelo recurso de
Apelação Criminal
, o qual já foi, inclusive,
interposto tempestivamente a favor do paciente
e tramita perante esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, como é cediço, o entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores é no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “[...]
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou
se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e
o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese
, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

E, na hipótese, exame das
razões recursais
revela que, na
Apelação Criminal
n. 1002491-39.2023.8.11.0045 (Pje),

a i. Defesa do paciente
deixou de suscitar o inconformismo aqui veiculado
, qual seja, a insurgência em relação ao
regime inicial
fixado pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, após cotejar o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, estou convencido de que,
conquanto o
habeas corpus
seja indiscutivelmente via inadequada para a discussão da matéria trazida à baila pelo d. causídico impetrante
, a qual deveria ter sido deduzida no bojo do recurso processualmente adequado, ou seja, a
Apelação Criminal
, ainda assim se cuida de pedido
não deduzido no recurso interposto pela i. Defesa do paciente
, de forma que
admissível o
processamento do
writ
, ainda que com vistas à constatação de
manifesta ilegalidade
.

Feitas essas ponderações, exsurge dos autos que, nos autos da Ação Penal n. 1002491-39.2023.8.11.0045,
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Ao fixar a sanção privativa de liberdade e o correspondente regime inicial de cumprimento, o d. juízo
a quo
assim deliberou,
in verbis
:

“[...]
a) Do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

Na
primeira fase

do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal,
vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações
.

Ora,
o acusado exercia a função de “disciplina”, segundo prova oral e documental alhures citadas,
denotando

personalidade hostil

e

conduta social reprovável
.

Desta forma,
considerando as circunstâncias judiciais negativas alhures citadas, aumento a pena mínima na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma
, encontrando a pena base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da
menoridade relativa
(artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor do documento de identidade constante no id. 112421617. Reconheço também a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 125411326).

Assim sendo,
atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância atenuante supracitada
, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo nº 190 do C. STJ.

Na
terceira e última fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena,
encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias [...].

b) Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006)

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal,
vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações
.

Ora,
o acusado exercia a função de “disciplina”, segundo prova oral e documental alhures citadas
, denotando
personalidade hostil
e
conduta social reprovável
.

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas,
aumento a pena mínima na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma
, encontrando a pena base de 04 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da
menoridade relativa
(artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor do documento de identidade constante no id. 112421617.

Assim sendo,
atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base
, encontrando a pena provisória de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na
terceira e última fase
, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em consideração,
encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

c) Das penas privativas de liberdade fixadas

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal,
SOMO
as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a
pena total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

[...]
Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP
.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP, vez que
o tempo de prisão provisória não é suficiente para a progressão de regime no caso versando, sem prejuízo de ser reconhecida a detração penal pelo Juízo da Execução Penal
”.

(Sentença de ID 199772844 - Págs. 42-45). — Destaquei.

Nesse cenário, é de se observar que, conquanto o d. juízo
a quo
tenha justificado a aplicação do regime mais gravoso,
in casu
, com esteio na
quantidade de pena aplicada
, conforme preceitua o art. 33, § 2º, alínea
a
, do Código Penal, não se pode ignorar que, quanto a ambos os delitos,
foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente
, nomeadamente quanto à
personalidade do agente
e à sua
conduta social
.

E, diante disso, deve-se repisar o entendimento de que, consoante preceitua o art. 33, §3º, do Código Penal, “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”, dispondo ainda o art. 42 da Lei n. que, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o d. julgador deverá considerar, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas pelo Código Penal, “
a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social do agente
”. — Destaquei.

Por oportuno, sublinho que, nos termos da jurisprudência pátria,
não configura
reformatio in pejus
a aplicação de fundamentação diversa
quanto ao
cálculo dosimétrico
, por parte da superior instância, quando
não prejudicada a situação do increpado
, pois “[...]
é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau
, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus,
desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu
. Logo,
o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, inclusive manter a pena aplicada ao réu com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
”
(AgRg no HC n. 847.655/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

E, em sentido correlato, o mesmo entendimento se aplica à fixação do
regime inicial de cumprimento de pena
, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 2.
Não há que se falar em reformatio in pejus
,
com efeitos sobre o meio prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
pois a situação do paciente não foi piorada, ressaltando-se que o regime semiaberto fixado pelo Juízo de 1º grau foi mantido pela Corte origem
.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ‘
mesmo no recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal, inove a fundamentação utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes na sentença
’ [...].

(AgRg no HC n. 847.418/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). — Destaquei.

Via de consequência, estou convencido de que
não há falar em manifesta ilegalidade
, porquanto há elementos nos autos, inclusive na própria sentença condenatória, que dão conta de fundamentar,
a priori
, a imposição do
regime inicial fechado
ao increpado.

Portanto, demonstrado que o tempo de prisão cautelar não tem o condão de alterar o modo de expiação da reprimenda, no que concerne à
detração
, estou convencido de que obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao consignar se tratar de matéria afeita ao
d. Juízo da Execução Penal
na hipótese de eventual
progressão de regime
a ser reconhecida a favor do paciente, notadamente quando
presentes
, como exposto,
circunstâncias judiciais
que, à toda evidência, justificam por si só a imposição do
regime mais gravoso
, sendo ainda certo que, nesse ponto, se cuida de
matéria que foi deduzida no bojo da Apelação Criminal
interposta pela i. Defesa do paciente, que pleiteou a
reforma do cálculo de pena
, por suscitado
bis in idem
quanto às
circunstâncias judiciais
valoradas negativamente pelo d. juízo
a quo
.

Consequentemente, nesse cenário, não configurada
flagrante ilegalidade
na decisão proferida na instância primitiva, e sublinhando-se a
inadequação do manejo de
habeas corpus
para veiculação da tese deduzida pelo d. impetrante, por todas as considerações já expostas, estou convencido de que a presente
ordem de
habeas corpus
está
fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024